Tribunal: CARF
Processo: 10580.722252/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722252/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.576 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
DULCE FERNANDES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722252/2019-81
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722252/2019-81

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento parcial
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 14.460,00, e com pensão
alimentícia, no valor de R$ 21.600,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 32 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 33 a 37), decorrente de
trabalho de malha, exercício 2015, com crédito tributário no valor de R$ 23.844,08, em
decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia e de despesas médicas.
Na impugnação (fls. 7) a contribuinte alega que:
- a pensão alimentícia foi objeto de homologação judicial, os valores relativos à
pensão alimentícia foram pagos em espécie, conforme recibos e declaração do
beneficiário, em anexo;
- as despesas médicas ocorreram efetivamente, conforme comprovantes e
declarações firmadas pelos prestadores de serviços.
Ao final pede a revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, sob hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2019 (e-fls. 67), o sujeito
passivo interpôs, em 15/08/2019 (e-fls. 59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos já apostos em fase
impugnatória. Complementa entendendo pela nulidade da Decisão guerreada por falta de
apreciação de argumentos e provas e por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722252/2019-81

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no valor de R$26.000,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor
de R$14.460,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Nas orientações expedidas pela Secretaria da Receita Federal – Perguntas e Respostas,
consta, em relação a dedução de pensão alimentícia, o seguinte:
“PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
— Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em
seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com
instrução.
(Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, "f"; RIR/1999, art. 78)”
Infere-se que a pensão alimentícia dedutível, até mesmo a prestação de alimentos
provisionais, deve ter sido estabelecida segundo as normas do Direito de Família, e
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública.
Segundo a notificação de lançamento a glosa decorre da ausência de comprovação do
pagamento da pensão.
A contribuinte juntou aos autos o documento de fls. 29 que comprova que a pensão é
decorrente de acordo homologado judicialmente. No Acordo de Prestação de Alimentos
de fls. 9 a 11, ficou estabelecido o pagamento de pensão mensal, no valor de R$
1.800,00, a ser depositado em conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco.
Quanto à comprovação do pagamento a contribuinte juntou a declaração de fls. 12, onde
a genitora do alimentando declara ter recebido a importância de R$ 26.000,00, que
teriam sido pagos em espécie. Juntou também dez recibos com valor individual de R$
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722252/2019-81

2.100,00 e dois recibos com valor individual de R$ 2.500,00, que atestariam os
pagamentos mensais da pensão.
Inicialmente destaca-se que os valores que teriam sido pagos a título de pensão são
superiores ao que ficou estabelecido no acordo de alimentos. Destaca-se, também, que
no acordo ficou estabelecido que os valores seriam depositados em conta corrente
bancária.
Como na notificação de lançamento ficou expresso que o motivo da glosa fora a
ausência de comprovação do pagamento, para a efetiva comprovação do pagamento a
impugnante deveria ter juntado cópias dos recibos de depósito ou comprovantes de
transferências dos recursos para a conta corrente bancária indicada no acordo, o que não
ocorreu.
Admitindo-se a hipótese de que tais valores tenham sido pagos em espécie, ainda assim
a impugnante poderia ter juntado ao processo cópia dos seus extratos bancários,
confirmando a realização de saques nos valores correspondentes.
Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento, a glosa deve ser mantida.
DESPESAS MÉDICAS
Segundo a notificação de lançamento o motivo da glosa foi a ausência de comprovação
das despesas por meio de documentos hábeis e a ausência de comprovação do efetivo
pagamento.
Buscando comprovar as despesas a impugnante juntou os recibos de fls. 19 e de 22 a 27
e as declarações de fls. 20 e 21. No entanto, quanto à comprovação de pagamento
poderia ter juntado cópias de cheques, de faturas de cartão de crédito ou, ainda, cópia
dos seus extratos bancários, confirmando a realização de saques nos valores
correspondentes, mas não o fez.
Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento, a glosa deve ser mantida.
...
Ao contrário da equivocada alegação da interessada, a Decisão proferida em
Primeira instância o foi com estrita observação do Processo Administrativo Fiscal, sem ofensa ao
artigo 59 do mesmo, que aponta as razões de nulidade, todas ausentes na espécie e sem dúvida
abordando todos os quesitos apontados em impugnação. Nesse aspecto, cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Não ocorreu falta de apreciação de argumentos e provas e por
inovação de fundamento da infração, uma vez que Instruções Normativas e Manuais de
Orientação foram elaborados com base na legislação tributária concernente, a Lei n.9.250/95 e o
Decreto 3.000/99 (RIR/99), como aliás destacado no enquadramento legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/35).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722252/2019-81

fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que a contribuinte foi instada a comprovar a
efetividade dos dispêndios realizados, tanto com a prestação de alimentos quanto com as
despesas médicas, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 34/35), procedimento legalmente previsto cf. artigo 73 do RIR imediatamente
acima citado.
Impende também, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato não é que a Primeira Instância não tenha apreciado os recibos apresentados,
mas sim que os mesmos não são suficientes para comprovação do efetivo pagamento. Diante da
legalidade dos atos praticados, tanto do lançamento quando do Julgamento de Primeira Instância,
não há que se falar em nulidade da Decisão, e sem a comprovação dos efetivos dispêndios
com prestação de alimentos e despesas médicas, todas as glosas devem ser mantidas.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722252/2019-81

Fl. 104
DF CARF MF
Original